Tribunal: TJBA
Processo: 0502773-98.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS n. 0502773-98.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MUNICÍPIO DE ILHÉUS E OUTRO Advogados: SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, HIGOR COSTA PINTO, PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADOS: PRISCILA IMBASSAHY ANDRADE QUEIROZ E OUTRO Advogados: HIGOR COSTA PINTO, PEDRO ANTÔNIO DE SOUZA LEAL, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, SINÉSIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ACIONADO E NO JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. SÚMULA VINCULANTE N. 4, DO STF. VEDAÇÃO AO USO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR. EVENTUAL LACUNA NORMATIVA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DO VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTE DO STF. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelos simultâneos n. 0502773-98.2018.8.05.0103, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Ilhéus, e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.